Tribunal: TJBA
Processo: 8004416-36.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004416-36.2023.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: WESLEY JESUS DOS SANTOS Advogado(s): JOAO FRANCISCO ZANOTELLI APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO TRANSCURSO DO PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE O LAUDO PERICIAL. AFRONTA AO ART. 477, §1º, DO CPC. NULIDADE CONFIGURADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Nos termos do art. 477, §1º, do CPC, as partes devem ser intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo pericial no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo apresentar parecer técnico. II - No caso concreto, a sentença foi proferida antes do esgotamento do prazo para manifestação das partes sobre a perícia, configurando cerceamento de defesa e violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88). III - Oportunizar às partes a manifestação sobre o laudo pericial é essencial para garantir o devido processo legal e permitir o debate técnico sobre os elementos probatórios que embasam a decisão judicial. IV - Reconhecida a nulidade da sentença, impõe-se a sua anulação, com o retorno dos autos à origem para que seja assegurado o contraditório e a ampla defesa. V - Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004416-36.2023.8.05.0103, em que figuram como apelante WESLEY JESUS DOS SANTOS e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .